Tribunal: TJDFT
Processo: 0725837-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725837-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADELAIDE RIBEIRO JORDÃO RECORRIDO: WESLEY CHAGAS DE CASTRO DECISÃO Os presentes autos vieram conclusos, por ocasião da publicação do acórdão do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP). Não obstante a determinação de sobrestamento pelo paradigma acima mencionado (ID 26111459), referido Tema é mais amplo e inclui a Fazenda Pública. Acerca de tal alcance, válido transcrever trecho do voto condutor de tal precedente, a saber: Friso não desconhecer a existência do Tema Repetitivo 1.046, relatado pelo em. Min. Raul Araújo, a versar sobre “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. Entretanto, apesar da aparente identidade entre a matéria debatida no presente feito e aquela abrangida nos paradigmas do mencionado Tema 1.046, tal como pontuado por Sua Excelência, em. Min. Raul Araújo, em decisão proferida em 19/8/2020 na Pet no REsp 1.812.301/SC, ao indeferir o pedido de ingresso como amicus curiae formulado pelo Estado de São Paulo, “o tema da afetação não atinge a sistemática de fixação de honorários contra a fazenda pública, tratada no § 3o do mesmo art. 85 do CPC, matéria, aliás, submetida à competência da eg. Primeira Seção”. Nesse contexto, e considerando que a Corte Superior determinou o sobrestamento do feito pelo Tema 1.046 (ID 26081339), revogo a decisão de ID 26111459, e determino o retorno dos autos à COREC, para que aguarde o julgamento de mérito desse paradigma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014